Tribunal: TJBA
Processo: 8035764-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035764-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GUERRA BITARAES, ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GUERRA BITARAES, ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANTERIORIDADE ANUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por DLD COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA contra sentença que, em Mandado de Segurança, afastou a cobrança do DIFAL-ICMS e do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações realizadas pela impetrante com consumidores finais não contribuintes do ICMS no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança do DIFAL-ICMS pelo Estado da Bahia deveria observar o princípio da anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal; e

(ii) determinar a exigibilidade do tributo no período de 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que o DIFAL-ICMS, instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015, depende de Lei Complementar para sua cobrança, conforme decidido na ADI 5469 e no RE 1287019 (Tema 1093).

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, confere validade às normas estaduais que instituíram o DIFAL, condicionando sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/1988).

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, entendeu que a LC nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, de modo que não se submete à anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF/1988).

No caso em análise, o Estado da Bahia possuía legislação vigente (Lei Estadual nº 13.373/2015, alterada pela Lei Estadual nº 14.415/2021) que previa o DIFAL-ICMS, cuja eficácia estava condicionada à publicação da Lei Complementar federal. Assim, a cobrança do tributo no exercício de 2022 é válida a partir de 05/04/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

A sentença recorrida aplica corretamente o entendimento do STF, assegurando a inexigibilidade do DIFAL-ICMS e do FCP no período de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança do DIFAL-ICMS, instituído pela EC nº 87/2015 e regulamentado pela LC nº 190/2022, não está submetida ao princípio da anterioridade anual, mas deve observar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988.

A exigibilidade do DIFAL-ICMS pelo Estado da Bahia é válida a partir de 05/04/2022, considerando a legislação estadual vigente e a publicação da LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 13.373/2015; Lei Estadual nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5469, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 1287019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 1093); STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Plenário, j. 29.11.2023; TJBA, Apelação nº 8030487-27.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8035764-24.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes o
DLD COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

e o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelados
os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo
Estado da Bahia
e por
DLD Comércio e Importação
Ltda
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da
5
ª Câmara Cível,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

RELATOR